Tribunal: TJDFT
Processo: 0707922-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação anulatória. Embargante alega omissão quanto ao depósito judicial como exercício do direito de preferência, contradição na intimação pessoal e obscuridade entre purgação da mora e direito de preferência. Pretende saneamento dos vícios apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise do depósito judicial como exercício do direito de preferência; (ii) estabelecer se há contradição na intimação pessoal e recebimento por terceira pessoa; e (iii) verificar se existe obscuridade nos conceitos de purgação da mora e direito de preferência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, pois foram analisadas todas as provas e fundamentos legais.
4. Embargos de declaração exigem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso.
5. O argumento sobre depósito judicial foi expressamente afastado na sentença e no acórdão, por não purgar a mora após a consolidação da propriedade, nos termos da Lei 9.514/97.
6. Quanto à intimação, houve entrega do telegrama e publicação de editais, garantindo a publicidade necessária, não havendo mácula processual.
7. A alegada obscuridade decorre de tentativa de modificar o texto legal sobre remissão da dívida, mas a propriedade já estava consolidada, e o depósito apenas indica boa-fé, sem alterar a ordem legal.
8. O recurso revela inconformismo e busca rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.